Tribunal: TJES
Processo: 0004612-23.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004612-23.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.G. REPRESENTACOES LTDA

APELADO: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. A recorrente alegou incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais, juntando documentos que indicam o não recolhimento de tributos federais entre 2022 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente demonstrou de forma cabal a sua impossibilidade de suportar os custos do processo, requisito necessário para a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, conforme a jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme disposto na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou o não recolhimento de tributos, por si sós, não constituem prova suficiente da incapacidade econômica da empresa, sendo necessária a demonstração cabal do estado de miserabilidade jurídica.

A manutenção da inscrição ativa da recorrente junto à Receita Federal gera a presunção de capacidade de geração de faturamento, não afastada pela documentação apresentada.

O reconhecimento da baixa da empresa pela Receita Federal, ainda que comprovado, não implica, por si só, a extinção da personalidade jurídica, que perdura até a conclusão da liquidação.

A existência de demanda judicial visando à cobrança de quantia significativa indica a possibilidade de ativos financeiros, reforçando a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

A falta de resultados positivos da empresa não constitui fundamento suficiente para a concessão do benefício, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou o não recolhimento de tributos não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência da empresa.

A personalidade jurídica da sociedade empresária subsiste até a conclusão da liquidação, sendo insuficiente, por si só, a baixa perante a Receita Federal para comprovar sua extinção e consequente incapacidade financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
L.G. REPRESENTAÇÕES LTDA.
em face da r. decisão proferida no evento nº 10069272, que não concedeu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela ora agravante e, consequentemente, determinou a intimação desta para o recolhimento do preparo do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10786089, em resumo, a agravante alega, em resumo, que:
(I)
“carreou aos autos vasta documentação que demonstra estar inativa desde 2022, como pode ser observado nos documentos de ids. 9973783, 9973884, 9973885, 9973886, 9973887 e 9973888”;
(II)
“possui ainda diversas inscrições em dívida ativa decorrentes do não recolhimento de tributos federais, o que evidencia ainda mais a situação de crise econômica que ampara o pedido de deferimento da gratuidade de justiça”; e que
(I
II
)
“não dispõe de recursos financeiros suficientes para custear as despesas do processo, notadamente em razão do encerramento definitivo de suas atividades comerciais”.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão.

Consoante jurisprudência consolidada, é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, nos termos do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante a jurisprudência pátria admitir tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas baixadas, submetidas ao regime de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

No caso dos autos, a documentação juntada pela recorrente não se afigura suficiente para a concessão da benesse pretendida, pois apenas demonstra o não recolhimento de tributos federais entre 2022 e 2024, o que, isoladamente, não se presta a comprovar a inatividade da empresa, cujo patrimônio líquido também não restou esclarecido.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE FINANCEIRA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. I. O STJ firmou entendimento no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de ter fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei nº 1.060/1950, art. 2º, parágrafo único, desde que comprove, concretamente, achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo; II. No caso dos autos, observo que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Digo isso porque a documentação acosta aos autos não são suficientes para aferir a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica/agravante. Não existe nos autos qualquer documento apto a demonstras suas receitas e despesas; III. A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apenas demonstra a ausência de tributação sobre o período, não se prestando para demonstrar eventual baixa ou inatividade da empresa, além de não indicar o patrimônio líquido da recorrente, razão pela qual não se pode extrair de suas informações a real situação econômica da agravante; IV. Urge salientar, ainda, que a mera alegação de existência de pendências de financeiras e protestos de títulos, sem maiores detalhes do seu patrimônio líquido, como visto em passo anterior, não comprova a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais V. Por conta disso, entendo que se pode considerar a recorrente apta a pleitear em Juízo, sem que venha a sofrer restrições financeiras consideráveis, motivo pelo qual não faz jus à justiça gratuita; VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AI 202400733513; Ac. 37594/2024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Angelica Garcia Moreno Franco; DJSE 30/07/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A mera alegação de inatividade da empresa não é suficiente para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo essencial a comprovação da condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; AgRgCv 1006962-05.2024.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 03/07/2024; DJMT 09/07/2024)

Aliás, conforme já consignado outrora, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, identificou-se que a pessoa jurídica
L.G. REPRESENTAÇÕES LTDA.

permanece ativa, presumindo-se, portanto, capaz de gerar faturamento.

Outrossim, nem mesmo o reconhecimento da baixa pela Receita Federal, situação não comprovada neste caso, não é capaz de comprovar a extinção da sociedade empresária, cuja personalidade jurídica subsiste até a conclusão da liquidação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pedido de benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Presunção relativa a favor da pessoa física que não foi elidida por prova em contrário. Elementos nos autos que evidenciam a necessidade da concessão da gratuidade. Benefício concedido nesta fase recursal. Empresa devedora que consta como baixada no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal antes da propositura da execução. Informação de extinção por distrato. Baixa do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) que não implica, por si só, a extinção da sociedade empresária. Personalidade jurídica que persiste até a conclusão da liquidação. Certidão da Receita Federal. Documento insuficiente para comprovar a perda da personalidade jurídica. Ausência de prova do encerramento da liquidação. Artigo 51 do Código Civil. Precedentes deste tribunal. Prosseguimento do processo. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Ag Instr 0054017-62.2023.8.16.0000; Guarapuava; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral; Julg. 08/04/2024; DJPR 08/04/2024)

O objeto da ação – cobrança do valor de R$159.438,34 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) referente a um único contrato de representação comercial –, também é capaz de infirmar a precariedade financeira da apelante.

Cumpre salientar que a mesmo a falta de resultados positivos da empresa não é capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Manutenção. O balanço patrimonial carreado aos autos revela que a autora obteve receita operacional líquida em valor superior a R$3.000.000,00; pagou centenas de milhares de Reais em impostos; e movimentou mais de um milhão de Reais em ativos circulantes. Não se compreende por que não possa pagar a taxa judiciária, que também é tributo e, no caso concreto, não é demasiado elevada. Apesar do anunciado prejuízo acumulado, ela tem auferido receitas que lhe garantem o pagamento das custas e das despesas do processo. Uma vez que a pessoa jurídica empresária existe para auferir lucro, presume-se, enquanto não decretado seu estado de insolvência civil ou sua falência ou deferido o processamento de sua recuperação judicial, que tenha condições econômicas para exercer suas atividades, as quais incluem o recolhimento das custas para ingresso em Juízo. Descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais, cujo pagamento deverá ser efetuado e contabilizado como prejuízo. Por fim, não é possível diferir o recolhimento das custas, à míngua de subsunção do caso concreto às hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 5º da Lei nº 11.608/2003 do Estado de São Paulo. Agravo não provido. (TJSP; AI 2274002-20.2023.8.26.0000; Ac. 17390349; Rio Claro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 29/11/2023; DJESP 11/12/2023; Pág. 1307)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSUAL CIVIL. Indeferimento do pleito de Gratuidade de Justiça. Irresignação. Concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica que se condiciona à demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Interpretação sistemática do art. 5º, LXXIV, da CR/88 com as disposições do art. 98, caput, do CPC. Entendimento consolidado no Enunciado nº 481 da Súmula do Insigne Superior Tribunal de Justiça e no Verbete nº 121 desta Egrégia Corte Estadual. Ausência de demonstração inequívoca da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Balanço patrimonial negativo que se mostra insuficiente a avaliar a impossibilidade de pagamento das custas e, no caso concreto, indica a elevada soma de investimentos, demonstrando a existência de recursos. Precedentes deste Nobre Sodalício. Pretensão recursal que se rejeita. Manutenção da solução impugnada. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0057995-63.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 20/10/2023; Pág. 688)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, o agravante não deve suportar o pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não caracterizado abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.